Tribunal: STF
Processo: HC 95358
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 3. 
   Prisão preventiva.  Decreto que, a título de garantir a ordem 
   pública e a conveniência da instrução criminal e de assegurar a 
   aplicação da lei penal, baseia-se no clamor público causado pela 
   gravidade do fato. Inadmissibilidade. 4. A prisão preventiva, pela 
   excepcionalidade que a caracteriza, pressupõe decisão judicial 
   devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que 
   justifiquem a sua necessidade, não bastando aludir-se a qualquer das
   hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. 
   Constrangimento ilegal configurado. 6. Ordem concedida para tornar 
   definitiva a liminar.